Tribunal: TJDFT
Processo: 0726186-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726186-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: M. E. Q. A. REPRESENTANTE LEGAL: IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE REQUERIDO: CETEB - CENTRO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA, FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 38091282, a recorrente manifesta desistência quanto ao presente recurso. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador